Tribunal: TJBA
Processo: 8048941-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048941-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: ALOYSIO EVANGELISTA SOBRINHO

Advogado(s)
:
GIZANIA ALVES NUNES, BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA

ACORDÃO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. DECISÃO QUE ACOLHE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO.
JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL.

RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento em sede de
cumprimento de sentença coletiva
cujo
objeto
consiste na
discussão relativa aos expurgos inflacionários, referente a Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil S/A, julgada pela 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

II. Questões em discussão

2.
As questões em discussão consistem em saber se: (i) há interesse recursal do agravante quanto aos pedidos de exclusão de juros remuneratórios e aplicação dos índices da poupança para correção monetária;
e
(ii)
o
marco temporal da citação para incidência dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3.
Prefacialmente, reconheço a a
usência de interesse recursal
relativa
à exclusão de juros remuneratórios e aplicação de índices da poupança, pois o agravante foi integralmente vitorioso nesses pontos na decisão agravada.

4. Quanto ao mérito
, na esteira do entendimento consolidado pelo STJ,
o
marco temporal para incidência dos juros moratórios encontra-se pacificad
o
no Tema 685 (REsp 1.370.899/SP), que estabelece a citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública como termo inicial quando fundada em responsabilidade contratual,
pelo que inexiste razão à pretensão do recorrente
.

5
.
Noutro ponto, o
depósito realizado para fins de impugnação não se confunde com pagamento e não obsta a incidência das penalidades processuais cabíveis, não havendo desacerto na decisão hostilizada.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo de instrumento conhecido em parte e
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048941-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravado
ALOYSIO EVANGELISTA SOBRINHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar provimento
, nos termos do voto do relator.

JR20